Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito tributário e processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Empresa executada. Dissolução irregular. Situação “inapta”. Redirecionamento automático da execução ao sócio-gerente. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio administrador, por haver apenas indícios de dissolução irregular.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da ação de execução fiscal em desfavor de sócio administrador da empresa executada.
III. Razões de decidir
3. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias.
4. Não está demonstrado que a empresa contribuinte deixou de funcionar em seu domicílio sem comunicar ao Fisco.
5. Mera situação de “inapta” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Temas 630 e 962 do STJ. Súmula 435 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2018; AGI 0734307-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023.